Tribunal: STF
Processo: RE 1458638
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – APELAÇÕES – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ESTADO DE MINAS GERAIS - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – CABIMENTO. 1. Com base no art. 496, I, do CPC/15, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra os estados. 2. O indeferimento da produção probatória pretendida pelo demandante não se revela como cerceamento do direito de defesa, pois se trata de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia versada nos autos. 3. Uma vez evidenciado o direito de litigar sob o pálio da justiça gratuita, o provimento parcial do recurso do autor, a fim de que seja deferida a benesse pleiteada, é medida que se impõe. MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR - SUCESSIVA RENOVAÇÃO DO VÍNCULO – NULIDADE VERIFICADA – INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 551 (RE N.° 1.066.677) – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS TRABALHISTAS – FGTS AFASTADO - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 4. O art. 37, IX, da CR/88, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado apenas em situações de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos. 5. A celebração sucessiva e irregular de contratos/prorrogações macula o vínculo de nulidade. 6. Retornando ao entendimento anteriormente adotado, ainda que questionável as renovações contratuais sucessivas, dada sua irregularidade e precariedade, não há razão jurídica que ampare o pretendido reconhecimento do vínculo como sendo de índole estritamente celetista a fim de outorgar, à parte autora, valores referentes ao FGTS, pois se trata de direito previsto na CLT não extensível aos servidores regidos por normas estatutárias. 7. Conquanto evidencie que o STF incorreu em aparente contradição quando dos julgamentos dos REs n.° 765.320 e n.° 1.066.677, de igual origem e sob a sistemática da repercussão geral, concluo por aplicar ao caso a tese fixada no Tema 551 (RE n.° 1.066.677) segundo a qual “os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 8. Não restando demonstrado o arguido abalo de índole moral passível de indenização, improcede a pretensão inicial também quanto a esse particular.” (eDOC. 69, ID: 0045997f, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao entendimento firmado pela Suprema Corte nos Temas 908, 551 e 916 da repercussão geral. 



    Sustenta, em síntese, que a parte recorrente tem direito ao depósito de valores do FGTS, tendo em vista que sua contratação pelo ente público foi declarada nula.



    É o relatório.



    Decido.



    Nada há a decidir.



    Isso porque o que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela parte ora recorrente, para condenar o ente estadual ao pagamento de depósitos de FGTS referente ao período trabalhado (eDOC. 124, ID: 7ecd7700, p. 6). Interposto agravo interno, a decisão foi mantida nos termos da seguinte ementa:



    “SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS. VALOR DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o Supremo Tribunal Federal, que, no RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013, sob regime de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, asseverou serem ‘extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato’ (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno improvido.” (eDOC. 139, ID: 7f0e7b71, p. 1)



    Nesses termos, verifica-se que o presente recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente